Tribunal: STF
Processo: RE 76524
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
CESSÃO DE BENS. SIMULAÇÃO NÃO PROVADA.
1. SE O ACÓRDÃO SE FUNDA EM QUE NÃO FOI PROVADA A LEGADA SIMULAÇÃO,
POIS A RE DEMONSTROU POSSUIR RECURSOS MUITO MAIORES DO QUE O VALOR
DAS COISAS CEDIDAS, NÃO OCORREU NEGAÇÃO DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL,
MAS DECISÃO A RESPEITO DE FATOS, INSUSCEPTIVEL DE REEXAME POR VIA DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2. SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CADERNETA DA CAIXA CAIXA ECONÔMICA, QUE
NÃO FICOU VINCULADA, NÃO CONSTITUI O DEPOSITO JUDICIAL DE QUE TRATA
A LEI E QUE SÓ PODE SER LEVANTADO COM AUTORIZAÇÃO DO MAGISTRADO